Tribunal: TJDFT
Processo: 0001987-31.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ensejando a condenação do réu pelos delitos de estupro de vulnerável na modalidade tentada.
2. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, que versa sobre os crimes contra a liberdade sexual e tipificou o delito de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal), não se aplica ao delito de estupro de vulnerável, descrito no Capítulo II, que trata dos crimes sexuais contra vulnerável, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
3. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios).
4. Na espécie, os requisitos estão demonstrados, uma vez que o modus operandi dos crimes os vinculam entre si e foi semelhante em ambos os casos – o apelante, em dois episódios distintos, aproveitando-se do fato de sua sobrinha, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, estar dormindo em sua casa, acariciou suas coxas, não tocando em sua genitália por circunstâncias alheias a sua vontade –, tendo ainda os crimes sido praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de estupro de vulnerável praticado por tio), por duas vezes, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes, reduzindo a pena total de 08 (oito) anos de reclusão para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.